Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725712-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAYRA GONCALVES SILVA EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MAYRA GONÇALVES SILVA contra omissão que reputa ilegal atribuída ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na ausência de nomeação dos aprovados para o cargo de analista de políticas públicas e gestão educacional, especialidade monitor educacional. Decisão de ID 48478638 indeferindo a liminar pleiteada. A impetrante peticionou no ID 49604054 afirmando ter sido nomeada para o cargo, havendo perda do objeto e requerendo a desistência do mandamus. É o breve relatório. DECIDO Observa-se que impetrante alcançou a posse no cargo público, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança. Ante o exposto EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente Mandado de Segurança, em virtude da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2023 18:51:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador